Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-95.2022.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DE TRÂNSITO PRETÉRITA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. REVELIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. A revelia decretada não permite presumir, em desfavor do autor, que não houve comunicação de venda no prazo legal, quando a prova documental não infirma o fato alegado na inicial.

2. O adquirente de veículo não responde pelas infrações de trânsito cometidas antes da tradição, ainda que a notificação para pagamento ocorra após a transferência formal, conforme o art. 502, do Código Civil. Responsabilidade solidária do condutor e do antigo proprietário, conforme art. 257, do CTB.

3. Não se presumem danos morais pelo mero inadimplemento de infração de trânsito referente a veículo alienado.

4. Apelação parcialmente provida.